Tribunal: TJES
Processo: 5001485-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001485-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: T. B. P. e outros

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TETO CONTRATUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão no julgado por não analisar a tese de que a cobrança de coparticipação em valores limitados por meses gerou a legítima expectativa de um teto contratual (R$ 200,00), configurando comportamento contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma explícita, o argumento de que a conduta das embargadas criou uma expectativa legítima de teto para a coparticipação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se

os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório.

4)
Inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a matéria tida por omitida resulta implicitamente rechaçada pela linha de fundamentação adotada no acórdão.

5)
O acórdão concluiu pela necessidade de dilação probatória para definir os exatos contornos da relação contratual, notadamente a existência do alegado teto de coparticipação, o que afasta a tese dos embargantes nesse momento processual.

6)
A pretensão dos embargantes, a pretexto de sanar vício, visa a rediscussão do mérito, desiderato incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação explícita sobre determinado argumento não configura omissão quando a tese é implicitamente rechaçada pela fundamentação adotada no julgado.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob a alegação de vícios inexistentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 1.695.118/MG; TJES, AC 0000797-39.2019.8.08.0057.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que esta modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
T. B. P. menor impúbere representado por sua genitora Mayra Laysa Bahiense Soares
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da
ação de obrigação de fazer
por ele ajuizada em face de SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA e AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, que, exercendo o juízo de retratação, revogou a decisão agravada e deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança dos boletos referente aos meses de junho e julho de 2024, bem como que reestabeleça o plano de saúde, nos mesmos termos previstos no instrumento contratual e com a cobrança de coparticipação dos procedimento efetivados mês a mês, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (Id 12031252), a parte agravante relata que firmou contrato com a Operadora de Plano de Saúde SAMP, por meio da Administradora de Benefícios AFFIX, tendo a sua genitora como responsável financeira, sendo escolhido plano de saúde com valor mensal de R$ 240,26 (duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos).

Afirma que, quando da contratação, destacou a preferência por um plano sem coparticipação, mas foi informada pela corretora de seguros que na SAMP não existiam contratos sem cobrança de coparticipação, indicando a opção com teto máximo de R$ 200,00 (duzentos reais).

Registra que buscou informações para a contratação do plano de saúde em 15/06/2023, assinou o contrato em 13/07/2023, com data prevista para início da vigência em 01/08/2023, o primeiro boleto foi emitido com vencimento para o dia 10/07/2023 (antes da assinatura do contrato) no valor de R$ 325,00, bem como que em novembro de 2023, a corretora confirmou que no plano contratado havia o teto de R$ 200,00 (duzentos reais) de coparticipação.

Narra que, em dezembro de 2023, o contrato coletivo recebeu um reajuste anual de aproximadamente 31,08%, chegando a R$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos).

Destaca que ao longo dos meses desde a contratação foi cobrado normalmente e também pago em dia com o valor de R$494,94 (quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) até Maio/2024.

Aduz que, todavia, foi surpreendida com o recebimento de um boleto mensal com vencimento em 01/06/2024 no valor exorbitante de R$ 9.469,94 (nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e após outro boleto mensal com vencimento em 01/07/2024 no valor de R$ 2.929,94 (dois mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), sendo que em contato com a corretora de seguros, foi informada que mudaram o plano, e que o tal teto limite de duzentos reais acordado quando da contratação foi cancelado em julho do ano passado, não havendo mais nenhum contrato com esse teto.

Alega que, ao questionar a administradora de benefícios AFFIX, essa se limitou a afirmar que “a cotação quando foi realizada era para o produto com teto de coparticipação, porém houve uma demora ao fechar o plano e quando foi fechado, não tinha mais o plano com teto para comercialização, sendo fechado o plano SUPERIOR COPART QC ADESÃO, onde o contrato foi assinado”, e ainda alegou que “as cobranças de coparticipação são devidas, pois os procedimentos foram realizados, a Sra. pode entrar em contato com a nossa central de atendimento e verificar a possibilidade de negociação do boleto”.

Sustenta que nunca foi informada sobre inexistência de teto de coparticipação, pelo contrário, sempre foi informado que havia esse teto, tanto que nos primeiros meses isso foi respeitado.

Afirma que após o indeferimento da tutela de urgência, foi interposto recurso de agravo de instrumento nº 5008963-73.2024.8.08.0000, sendo deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que motivou o juízo a proferir a decisão agravada, porém, opostos embargos de declaração para limitar o teto da coparticipação, foi negado provimento ao recurso.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja limitada a coparticipação ao valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme acordado quando da contratação do plano de saúde, ou, subsidiariamente, a limitação ao máximo de duas vezes o valor da contraprestação mensal.

Muito bem.

Analisando os autos, constato que
a parte agravante veicula os mesmos fundamentos de fato e de direito já apresentados no bojo do recurso previamente interposto (AI nº 5008963-73.2024.8.08.0000), o qual, após a concessão parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi julgado prejudicado diante da revogação da decisão agravada por parte do Juízo
a quo
.

Dessa forma, já houve manifestação desta Relatora sobre a
regularidade
da exigência do pagamento dos valores relativos à coparticipação nos procedimentos realizados (artigo 16, VIII, da Lei dos Planos de Saúde), de acordo com os valores delimitados no contrato (cláusula 10. da proposta de adesão juntada no Id 45757701 dos autos de origem).

Ademais, o C. STJ firmou orientação de que
não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação
, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998),
sendo vedada a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora
. (AgInt no AREsp n. 1.695.118/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Sobre esse aspecto, restou consignado que a conduta da Operadora de Plano de Saúde de efetivar a cobrança das quantias referentes à coparticipação nos procedimentos efetivados no período de
dez meses
desde a vigência do contrato (Agosto de 2023) até Junho/2024
de uma só vez
através de um boleto bancário com vencimento em 01/06/2024 no montante de R$ 9.469,94 e após outro com vencimento em 01/07/2024 no valor de R$ 2.929,94 consiste em
prática abusiva
em face do consumidor.

Assim sendo, na hipótese, diante da legalidade da cobrança da coparticipação nos procedimentos realizados, não é possível determinar a suspensão total de sua exigência, mas aplicando o postulado da proporcionalidade deve-se dividir o valor total devido pelo número de meses de utilização, e assim promover a cobrança prospectiva mês a mês juntamente com o valor da mensalidade e da coparticipação relativa àquela competência.

Por conseguinte, não se sustenta a tese de limitação da coparticipação ao montante mensal de R$ 200,00 (duzentos reais) ou à restrição de, no máximo, duas vezes o valor da contraprestação mensal, tendo em vista que destoam do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a cobrança da coparticipação desde que não configure impedimento excessivo ao acesso aos serviços de saúde.

Portanto, impõe-se a manutenção da eficácia da decisão recorrida que ordenou a suspensão da cobrança dos boletos referentes aos meses de junho e julho de 2024, autorizando a cobrança da coparticipação dos procedimentos efetivados mês a mês.

Nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Prevê o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998 que “Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica”. II - A Corte Cidadã, por sua vez, enuncia que “não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, desde que não inviabilize o acesso à saúde”, sendo certo que “À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetem, de maneira significativa, a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares, prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes”. Precedentes. III - A complementar tal intelecção o C. STJ esclarece, ainda, que “Para que a coparticipação não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços, é possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 19, II, ‘b’, da RN-ANS 465/2022, para limitar a cobrança ‘ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde’". IV - N a hipótese, percebe-se que a coparticipação nas despesas médicas está prevista expressamente, de forma clara, no contrato e ocorre mediante percentual sobre o valor do serviço efetivamente utilizado, cuja monta não se revela desarrazoada a servir como fator limitativo ao acesso aos serviços contratados pelo apelante. V - Destarte, sobretudo em razão da força obrigatória dos contratos, e diante das peculiaridades afetas ao caso em debate, não se verificou justificativa alguma a eximir o apelante da responsabilidade ao pagamento de sua coparticipação para possibilitar o seu efetivo tratamento de saúde, sob pena de repercutir no desequilíbrio da própria relação contratual a onerar excessivamente a seguradora apelada, o que não se deve admitir até mesmo em razão do provável impacto na prestação dos próprios serviços aos demais segurados. VI – Apelo conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000797-39.2019.8.08.0057; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data de publicação: 03/06/2024)

Por fim, no que concerne à alegação de descumprimento do dever de informação por parte da Administradora de Benefícios quanto à limitação do valor da coparticipação, verifica-se a necessidade de dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida, posto ter sido a matéria havida por omitida, em verdade, implicitamente rechaçada pela linha de fundamentação adotada no acórdão, que concluiu pela necessidade de dilação probatória para definir os exatos contornos da relação contratual, notadamente a existência do alegado teto de coparticipação.

Nesse cenário, a pretensão dos embargantes, a pretexto de sanar vício, visa a rediscussão do mérito e revaloração do conjunto probatório, desiderato incabível na via estreita dos aclaratórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 18.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.